Tribunal: TJDFT
Processo: 0709131-15.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-08-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Josaphá Francisco dos Santos Número do processo: 0709131-15.2025.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: AIDA MARIA CUEVA IMPETRANTE: DANIELE SILVA DA SILVA GONZALEZ, EDUARDO XAVIER LEMOS AUTORIDADE: JUIZO DA 1 VARA CRIMINAL DE BRASILIA D E C I S Ã O Os autos retornam conclusos com decisão do Superior Tribunal de Justiça no AgRg no RHC 215487/DF, interposto pela defesa contra o acórdão deste colegiado que denegou a ordem do habeas corpus (ID 70818099). Infere-se das peças de ID 74843151 que o recurso foi desprovido pela Quinta Turma, operando-se o trânsito em julgado do respectivo acórdão em 4/8/2025. Assim, mantido o acórdão proferido por este colegiado, e não havendo outras pendências, DETERMINO o arquivamento do processo. Cumpra-se. Intimem-se. BRASÍLIA, DF, 15 de agosto de 2025 15:26:06. Desembargador Josaphá Francisco dos Santos Relator